Tribunal: TJES
Processo: 0000086-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE VELOCIDADE CONTRATADA DE INTERNET FIXA. VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE EM MÉDIA 86% (OITENTA E SEIS POR CENTO) MENOR DO QUE O PREVISTO CONTRATUALMENTE. ARTIGOS 14, § 1º, e 18,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.” registrando, outrossim, o artigo 18, do mesmo Diplo Legal, que “
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.”

II.
Na hipótese,
restou verificado nos autos que a Recorrida logrou êxito em demonstrar os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet (plano contratado de 60MB de internet), quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

III.
Ao ajuizar a presente demanda, a Recorrida aponta encontrar-se em dia com o pagamento das faturas, acostando as faturas referentes ao período (fls. 38/86), sendo possível constar a inexistência de aviso de ausência de pagamento, bem como, estando os últimos meses com a informação de que o pagamento se observa através de débito automático, impondo-se a confirmação da procedência do pedido de restituição de valores, proporcionalmente, equivalente ao percentual apurado da falha do serviço, na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) dos serviços contratos, conforme apontado no relatório de fls. 28/30.

IV.
Verificada a falha da prestação de serviço que somente restou solucionada com a implementação de comando judicial concedido em sede de tutela provisória, apesar de inúmeros contatos administrativos realizados tentando solucionar o problema, verificam-se devidos os danos morais, eis que os aborrecimentos causados em razão do vício do serviço são capazes de extrapolar o mero infortúnio cotidiano, sendo, outrossim, compatível o
quantum
indenizatório fixado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V.
Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000086-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

APELADO: ALINY HELL ROGERIO TEIXEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE VELOCIDADE CONTRATADA DE INTERNET FIXA. VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE EM MÉDIA 86% (OITENTA E SEIS POR CENTO) MENOR DO QUE O PREVISTO CONTRATUALMENTE. ARTIGOS 14, § 1º, e 18,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.” registrando, outrossim, o artigo 18, do mesmo Diploma Legal, que “
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.”

II.
Na hipótese,
restou verificado nos autos que a Recorrida logrou êxito em demonstrar os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet (plano contratado de 60MB de internet), quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

III.
Ao ajuizar a presente demanda, a Recorrida aponta encontrar-se em dia com o pagamento das faturas, acostando as faturas referentes ao período (fls. 38/86), sendo possível constar a inexistência de aviso de ausência de pagamento, bem como, estando os últimos meses com a informação de que o pagamento se observa através de débito automático, impondo-se a confirmação da procedência do pedido de restituição de valores, proporcionalmente, equivalente ao percentual apurado da falha do serviço, na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) dos serviços contratos, conforme apontado no relatório de fls. 28/30.

IV.
Verificada a falha da prestação de serviço que somente restou solucionada com a implementação de comando judicial concedido em sede de tutela provisória, apesar de inúmeros contatos administrativos realizados tentando solucionar o problema, verificam-se devidos os danos morais, eis que os aborrecimentos causados em razão do vício do serviço são capazes de extrapolar o mero infortúnio cotidiano, sendo, outrossim, compatível o
quantum
indenizatório fixado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V.
Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 10/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
(fls. 195/210 - ID 3755706) em face da r. sentença de fls.191/192-v (ID 3755706), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente
ALINY HELL ROGERIO
TEIXEIRA
, para confirmar a tutela antecipada deferida e condenar a requerida, ora apelante, a (i) restituir à autora 86% dos valores pagos pelos serviços contratados até a sua regularização, com correção monetária de cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação; ii) pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; (iii) pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
CLARO S.A.
requer, em suma, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcedente a demanda autoral, sob os seguintes fundamentos: (i) as alegações autorais são vagas, infundadas e não foram demonstradas nos autos, ônus que competia à apelada na demonstração do fato constitutivo de seu direito; (ii) os serviços de internet fixa prestados pela apelante estão sujeitos a temporárias interrupções para manutenção em rede externa (troca de cabeamento, reparos, etc.) e melhoria dos serviços prestados; (iii) inexiste qualquer anormalidade identificada nos sistemas da apelante; (iv) ausente qualquer falha, não se pode falar em danos morais e, mesmo que presente falha, o caso seria de mero dissabor; (v) caso mantida a condenação em danos morais, pugna-se pela sua minoração, atendendo-se aos parâmetros legais de fixação e evitando-se enriquecimento ilícito, considerando, ainda, o cenário pandêmico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (vi) não pode ser a apelante condenada a ter de restituir mais de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela consumidora, ora apelada, mesmo porque prestados os serviços.

Em sede de contrarrazões de fls. 216/224 (ID 3755706), a apelada sustenta que a r. sentença merece manutenção, tendo em vista que (i) demonstrou pelos relatórios de conexão anexados que usufruiu, em média, de apenas 14% da velocidade contratada de internet, de modo que evidenciada a falha na prestação dos serviços pela apelante; (ii) a falha apenas foi corrigida com visita técnica determinada por medida liminar deferida em juízo, detectando a apelante, segundo ordem de serviço exarada por seu técnico, que o aparelho da consumidora tinha problema; (iii) constatada a falha, devidas as condenações da apelante em repetição de indébito e, além disso, em danos morais, adequadamente arbitrados, em virtude de precária prestação que atingiu a própria atividade profissional da apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
(fls. 195/210 - ID 3755706) em face da r. sentença de fls.191/192-v (ID 3755706), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente
ALINY HELL ROGERIO
TEIXEIRA
, para confirmar a tutela antecipada deferida e condenar a requerida, ora apelante, a (i) restituir à autora 86% dos valores pagos pelos serviços contratados até a sua regularização, com correção monetária de cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação; ii) pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; (iii) pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
CLARO S.A.
requer, em suma, a reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcedente a demanda autoral, sob os seguintes fundamentos: (i) as alegações autorais são vagas, infundadas e não foram demonstradas nos autos, ônus que competia à apelada na demonstração do fato constitutivo de seu direito; (ii) os serviços de internet fixa prestados pela apelante estão sujeitos a temporárias interrupções para manutenção em rede externa (troca de cabeamento, reparos, etc.) e melhoria dos serviços prestados; (iii) inexiste qualquer anormalidade identificada nos sistemas da apelante; (iv) ausente qualquer falha, não se pode falar em danos morais e, mesmo que presente falha, o caso seria de mero dissabor; (v) caso mantida a condenação em danos morais, pugna-se pela sua minoração, atendendo-se aos parâmetros legais de fixação e evitando-se enriquecimento ilícito, considerando, ainda, o cenário pandêmico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (vi) não pode ser a apelante condenada a ter de restituir mais de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela consumidora, ora apelada, mesmo porque prestados os serviços.

Em sede de contrarrazões de fls. 216/224 (ID 3755706), a apelada sustenta que a r. sentença merece manutenção, tendo em vista que (i) demonstrou pelos relatórios de conexão anexados que usufruiu, em média, de apenas 14% da velocidade contratada de internet, de modo que evidenciada a falha na prestação dos serviços pela apelante; (ii) a falha apenas foi corrigida com visita técnica determinada por medida liminar deferida em juízo, detectando a apelante, segundo ordem de serviço exarada por seu técnico, que o aparelho da consumidora tinha problema; (iii) constatada a falha, devidas as condenações da apelante em repetição de indébito e, além disso, em danos morais, adequadamente arbitrados, em virtude de precária prestação que atingiu a própria atividade profissional da apelada.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, é de se verificar que assiste parcial razão à apelante, merecendo reforma os capítulos condenatórios relativos à repetição de indébito e à quantificação dos danos morais arbitrados.

Aponte-se desde logo não merecer acolhida a tese recursal da regularidade dos serviços prestados à consumidora, ora apelada. Efetivamente, para além de se tratar de ônus que cumpre ao fornecedor dos serviços a demonstração da regularidade da sua prestação, na forma do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrou a apelada, nos limites de sua capacidade técnica, os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet (plano contratado de 60MB de internet), quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

Nesse contexto, poderia a apelante ter anexado ao feito relatório de tráfego de dados, com detalhamento adequado de conexões feitas no endereço da consumidora, inclusive o consumo de franquia de dados nos mais diversos momentos, o que não foi feito. Assim, inexistem sequer elementos que apontem que o caso se tratou de “indisponibilidade temporária” em razão de suposta “manutenção em rede externa”, como alega em defesa e uma vez mais em sua apelação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia por aduzir, no ponto, fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Em realidade, observa-se da ordem de serviço anexada pela apelada (fl. 357), assim que cumprida a tutela provisória de urgência deferida, o que é corroborado por tela sistêmica da apelante (com apontamento de “troca EMTA”), que o problema estava no aparelho modem (EMTA) que servia à apelada, mais especificamente em sua funcionalidade
wi-fi
, pelo que se deve reputar, por tudo isso, falha a prestação de serviços à recorrida, devendo-se, em sequência, averiguar a concretização dos danos alegadamente suportados (repetição de indébito e danos extrapatrimoniais).

Em relação à velocidade da internet experimentada, primeiramente, deve-se observar que o relatório anexado pela apelada compreende período entre entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), pelo que a repetição a abarcar a totalidade de tempo desde a instalação até o reparo se trata de comando que não observa o acervo probatório carreado aos autos.

Mas há questões de ainda maior relevo e que inibem a condenação em repetição de indébito: a apelada não apresentou respectivas faturas que compreendem em seus ciclos de faturamento o período supracitado, não sendo possível nem sequer determinar se houve ressarcimento à consumidora quanto a períodos de desconexão, ou mesmo isenção da consumidora por acolhimento de contestação realizada.

Desconhece-se até mesmo se pagas tais faturas, a inibir a pretensão de repetição de indébito, a qual demanda, por requisito legal, efetivo pagamento da cobrança indevidamente realizada ao consumidor, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Finalmente, é de se ter em conta que a reclamação versa sobre precária prestação de serviços, e não desconexão, sendo certo que embora apresentadas medições pela consumidora, o problema se encontrava em seu
wi-fi
, não se podendo afirmar que via cabo a velocidade dos serviços igualmente se encontrava prejudicada, pelo que impossível estabelecer a exata dimensão do alegado prejuízo suportado, restando absolutamente inviabilizada a fixação de indenização correspondente (que há de guardar estrita correlação com o prejuízo efetivamente demonstrado, na forma do art. 944, CC) e, portanto, do indébito a ser repetido.

Dessa forma, merece ser julgado improcedente o referido pedido autoral de repetição de indébito, provendo-se no ponto o recurso interposto pela empresa apelante.

Quanto aos danos morais, vê-se que estão presentes, tendo em vista a falha que comprometeu, meses a fio, serviços essenciais ao cotidiano e caros ao exercício da advocacia pela apelada em seu próprio escritório, com perda de relevante tempo útil da consumidora, ora apelada, em protocolos de atendimento que não foram eficazmente atendidos pela apelante, que apenas deu solução ao caso após tutela judicial provisória.

Acerca da fixação do
quantum
para

compensação dos danos morais, não merece retoque a r. sentença, pelo que não assiste razão à apelante.

A jurisprudência pátria recente, no caso de situação de entrega de velocidade de internet a menor do que a contratada, tem fixado a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÕES CÍVEIS. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZATÓRIA.
Serviços de internet. Velocidade inferior à contratada.
Sentença de procedência parcial determinando o cancelamento de todos os serviços de titularidade da autora. Recurso autoral postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral que se impõe. Quantum fixado em R$ 3.000,00.
Parcial provimento do recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0001555-34.2019.8.19.0082; Pinheiral; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo; DORJ 28/04/2023; Pág. 653)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ AO FORNECER INTERNET EM VELOCIDADE MUITO ABAIXO DA EFETIVAMENTE CONTRATADA. Relação de Consumo. Sentença de improcedência. Irresignação do Demandante. Postulante que juntou aos autos os protocolos das inúmeras reclamações que fez junto à Demandada, demonstrando a verossimilhança de suas alegações e comprovando minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de impugnação específica pela Ré, que também não comprovou que os protocolos citados não correspondiam ao afirmado. Apelada que, a despeito da inversão do ônus da prova deferida, não trouxe aos autos provas efetivas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, deixando de satisfazer o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. Telas de sistema que demonstram fatos em período posterior ao período alegado na exordial. Falha na prestação de serviço evidenciada, devendo a fornecedora responder objetivamente pelos danos causados. Dano material configurado, devendo-se restituir os valores proporcionais aos dias em que o
Demandante não pode usufruir devidamente do serviço contratado, tendo em vista que a velocidade da internet estava muito baixa
. Dano moral igualmente demonstrado.
Autor que, à toda evidência, ficou sem internet, serviço considerado essencial, pelo período de uma semana. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano. Caracterizado, ainda, o desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a desperdiçar seu tempo útil para providenciar a solução de um problema criado pelo fornecedor.
Quantum indenizatório ora fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com a situação narrada e os precedentes deste Nobre Sodalício em casos análogos. Improcedência do pedido de obrigação de fazer que não merece reforma, não havendo prova de que o serviço continua sendo prestado em velocidade inferior à contratada. Redistribuição dos encargos de sucumbência, condenando a Requerida ao pagamento de honorários. Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJRJ; APL 0008997-39.2020.8.19.0204; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 14/07/2023; Pág. 625)

Na situação ora em comento, distintamente dos casos apreciados nos julgados acostados alhures, é de se notar maior prejuízo da apelada em razão da falha ter ocorrido em seu escritório de advocacia, onde o serviço de internet é utilizado em praticamente todas as atividades.

Logo, o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto, de precária prestação de serviços com velocidade aquém da contratada por razoável período de tempo em escritório de advocacia, local que, conforme relatado, inegavelmente utiliza o serviço de internet a todo o momento para as mais variadas tarefas, notadamente considerada a expansão da virtualização dos processos em todo o Brasil.

Assim, atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade, deve-se manter o
quantum
compensatório na quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente o pedido autoral de repetição de indébito.

Considerada a sucumbência recíproca com o provimento parcial do recurso, o que se afere da improcedência do pedido inicial de repetição de indébito, condeno ambas as partes em custas na proporção de 50%, além de honorários advocatícios sucumbenciais para ambos os patronos de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios devidos pela apelada em razão da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente o pedido autoral de repetição de indébito. Outrossim, tendo em vista a sucumbência recíproca ante o provimento parcial do recurso, CONDENAR ambas as partes em custas na proporção de 50%, além de honorários advocatícios sucumbenciais para ambos os patronos de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios devidos pela apelada em razão da gratuidade da justiça outrora deferida.

*

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar as matérias alusivas à APELAÇÃO CÍVEL interposta por NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A em virtude da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais “
para confirmar a medida liminar deferida às fls. 88/89v, bem como condenar a requerida a restituir à autora 86% (oitenta e seis por cento) dos valores pagos pelo serviço contratado, até a data da regularização do fornecimento, tendo em vista ter a requerente comprovado que apenas teve acesso a cerca de 14% da velocidade contratada. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ainda, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em seu
Voto
, o
Eminente Desembargador Relator
firmou entendimento, no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar parcialmente a Sentença objurgada, afastando a condenação da Recorrente à devolução dos valores pagos pela utilização do serviço reconhecidamente defeituoso, ante o argumento de que a Recorrida não acostou aos autos prova do pagamento das faturas, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, após verificar a instrução probatória promovida nos autos originários, bem como o cotejo da solução jurídica objeto da matéria em comento,
concessa maxima venia
, tenho que a hipótese seja de integral desprovimento do Recurso de Apelação Cível
sub examine.

Isto porque, afigura-se clara a hipótese de falha/defeito na prestação de serviço consoante pontuado e reconhecido na Sentença, alusiva à entrega de velocidade total de internet contratada pela Recorrida, sendo atestado formalmente, através de Relatórios realizados pela Autora da demanda, a entrega aquém da velocidade constatada, ao tempo em que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que no período em que o serviço restou prestado teria promovido o estrito cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços.

A propósito, assim, restou consignado no Voto de Relatoria,
in litteris:

“Aponte-se desde logo não merecer acolhida a tese recursal da regularidade dos serviços prestados à consumidora, ora apelada. Efetivamente, para além de se tratar de ônus que cumpre ao fornecedor dos serviços a demonstração da regularidade da sua prestação, na forma do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrou a apelada, nos limites de sua capacidade técnica, os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet (plano contratado de 60MB de internet), quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

Nesse contexto, poderia a apelante ter anexado ao feito relatório de tráfego de dados, com detalhamento adequado de conexões feitas no endereço da consumidora, inclusive o consumo de franquia de dados nos mais diversos momentos, o que não foi feito. Assim, inexistem sequer elementos que apontem que o caso se tratou de “indisponibilidade temporária” em razão de suposta “manutenção em rede externa”, como alega em defesa e uma vez mais em sua apelação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia por aduzir, no ponto, fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).”

Destarte, verificada a
falha da prestação do serviço
, inclusive, que somente restou solucionado com o pronto cumprimento da Medida Liminar deferida
in initio litis,
afigura-se impositiva a restituição de valores pagos efetivamente pagos pela Recorrente, na proporção do defeito observado, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

No caso, ao ajuizar a presente demanda, a Recorrente aponta encontrar-se em dia com o pagamento das faturas, acostando as faturas referentes ao período (fls. 38/86), sendo possível constar a inexistência de aviso de ausência de pagamento, bem como, estando os últimos meses com a informação de que o pagamento se observa através de débito automático.

“Com efeito, destaca-se que desde o inicio a Autora sempre pagou pontualmente o valor contratado em sua integralidade, mesmo näo possuindo o servico de internet prestado a cortento. Atualmente o pagarnerto é atravé; de débito automático, estando a Autora em dia com o pagamento das faturas.”

Por sua vez, a Recorrente em momento algum nos autos alegou que a Recorrida encontrava-se em estado de inadimplência, o que lhe incumbe ante a necessidade de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, cumprindo ressaltar, outrossim, que houve a inversão do ônus probatório nos presentes autos, uma vez tratar-se de aplicação do microssistema de proteção ao consumidor, além de restar assentada a hipossuficiência da Recorrida, consoante consignado próprio Voto de Relatoria.

Nestes moldes, entendo que não requer qualquer reparo o julgamento de procedência do pedido de restituição de valores, proporcionalmente, equivalente ao percentual apurado pela Recorrida da falha do serviço, na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) dos serviços contratos, conforme apontado no relatório de fls. 28/30.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU.
Autor alega que contratou os serviços de internet da empresa ré na velocidade de 2Mb, mas que está sendo fornecida velocidade muito inferior. Consumidor comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Forneceu medições em diversas datas e honorários, nas quais percebe-se que a velocidade é muito inferior ao contratado, sendo algumas vezes de apenas 0.49 Mbps, ou seja, 25% do contratado. Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, devendo a sentença de procedência ser mantida. Falha na prestação do serviço. O dano moral, in casu, encontra-se perfeitamente delineado, diante do fato que o autor teve que ingressar com demanda judicial para ter o serviço prestado adequadamente. Valor arbitrado de R$3.000,00 que se mostra razoável, não devendo ser reduzido. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - APL: 00089195120178190042, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA:RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL SOB À ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DE INTERNET ABAIXO DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA IDENTIFICADA. CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA DE 10MB E FORNECIMENTO DE SINAL PELA OPERADORA DE APENAS 2MB. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS QUE EXCEDERAM A PORCENTAGEM DE DESCONTOS DEVIDA, NA FORMA DOBRADA. DANO MORAl. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO em R$ 3.000,00 (TRÊS MIL reais). observância ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, MORMENTE AO LEVAR EM CONTA A IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA PELO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÃO, MAS SEM SUA CONCRETIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006644-49.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 08.02.2022)
(TJ-PR - RI: 00066444920218160018 Maringá 0006644-49.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 08/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/02/2022)

Por seu turno, verificada a falha da prestação de serviço que somente restou solucionada com a implementação de comando judicial concedido em sede de tutela provisória, apesar de inúmeros contatos administrativos realizados tentando solucionar o problema, entendo, tal como o Relator, neste particular, serem devidos os danos morais, eis que os aborrecimentos causados em razão do vício do serviço são capazes de extrapolar o mero infortúnio cotidiano, sendo, outrossim, compatível o
quantum
indenizatório fixado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o valor estabelecido em outras oportunidades para casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – DIREITO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA RÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de natureza consumerista e o Código de Defesa do Consumidor é nítido ao estabelecer a responsabilidade objetiva da ré em relação a má prestação do serviço contratado. 2. Na hipótese em análise por se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e considerando a hipossuficiência técnica da autora/apelante, fora deferida a inversão do ônus da prova. E, depois de invertido o ônus da prova, a parte recorrente teve a oportunidade de produzir provas aptas a afastar a pretensão autoral, entretanto, se manifestou no sentido de estar satisfeita com o conjunto probatório. 3. Por meio da prova documental produzida pela autora e pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução restou elucidado a falha no funcionamento da rede celular da requerida na localidade onde a autora reside. 4. Os elementos de prova apresentados pela autora/apelada são capazes de deixar demonstrado tanto o ato ilícito (artigo 14, do CDC), consistente na má prestação dos serviços de telefonia quanto aos danos morais diante de todo o transtorno experimentado por ela que, no caso concreto, ultrapassou o que se convencionou chamar de mero dissabor ou mero aborrecimento do cotidiano. 5. Analisando a condição do ofensor e a condição do ofendido, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação em danos morais revela-se proporcional e razoável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº . Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: )

Nestes moldes, entendo que a Sentença não carece de qualquer reparo, antes as razões de Apelação Cível apresentadas pelo Recorrente.

Isto posto,
concessa maxima venia
, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A., majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o valor o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para compor quórum de julgamento.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-

17/10/2023

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, os autos me vieram com vistas após divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o caso concreto à má prestação de serviço fornecimento de internet pela Requerida-Apelante NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (Claro S/A) contratos pela Autora-Apelada ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA.

No caso, em resumo, a Autora contratou os serviços de internet da Apelante no plano de 60MB, apurando e demonstrando nos autos que em diversos horários do dia o serviço não lhe era prestado a contento, o que é reforçado pelos protocolos de atendimento abertos pela Autora, também demonstrados nos autos, sem lograr a Apelante em resolver o problema.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente a (i) restituir à autora 86% dos valores pagos pelos serviços contratados, em razão da diferença de velocidade no serviço prestado apurada no período, além de (ii) indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, deu parcial provimento ao apelo, julgando improcedente o pedido autoral de repetição de indébito relativa à diferença entre o serviço pago e o serviço prestado, dizendo, em síntese, não ter sido demonstrado o efetivo pagamento das faturas devidas pela Autora-Recorrida, aduzindo, ainda, a ausência de elementos a definir a exata dimensão do prejuízo suportado.

Seguiu o Relator a Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Inaugurou divergência o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para quem a sentença deve ser integralmente mantida, afirmando clara a falha na prestação do serviço, a ausência de elementos nos autos a dizer não terem sido pagas as faturas devidas pela Autora pelo serviço contratado, afirmando, ainda, caracterizado o dano moral e condizente o montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De plano assevero que trilho o caminho interpretativo divergente, pois entendo que não existem nos autos razões fáticas ou jurídicas que me permitam dissentir da sentença recorrida, pedindo vênia ao Relator.

Comungo do pensamento dos Colegas quanto a caracterização da falha na prestação do serviço, que tenho mesmo patente nos autos, restando satisfatoriamente demonstrado a má qualidade do sinal de internet e a diferença significativa entre o que restou contratado e o que era efetivamente fornecido, não havendo, ademais, provas mínimas em sentido contrário, provas essas plenamente factíveis à Recorrente.

Tal perspectiva é ainda corroborada pela solução do problema apenas após a ordem judicial em tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo, oportunidade em que os prepostos da Apelante constataram a falha na prestação do serviço que, diga-se, era plenamente e facilmente solucionável e há tempos.

Não há dúvidas, também, quanto a caracterização do dano moral daí decorrente, mormente quando considerado que o sinal de internet voltava-se ao exercício profissional da Autora, enquanto advogada, atividade, hoje, extremamente dependente do serviço de internet, não havendo razão mínima divergir do montante indenizatório fixado.

A divergência se estabeleceu quanto ao pedido de repetição de indébito, e aqui, como dito, comungo das razões vertidas no voto divergente.

A realidade dos autos revela inexistir elementos a dizer não ter pago a Autora das faturas respectivas ao período vindicado nos autos, prova que não logrou êxito em produzir a Requerida-Apelante.

Em outras palavras, inexiste prova de inadimplemento por parte da Autora, não podendo, data vênia, ante as provas produzidas pela Autora, se impor presunção de que as faturas não foram pagas tão só pela não juntada dos comprovantes aos autos.

Tal ônus probante, diante das cópias das faturas acostadas à exordial, em que não se vê aviso de débito, cumpria, naturalmente, à Recorrente, frente as alegações e pedido de repetição de indébito.

No mais, as provas dos autos, materializadas em relatórios de teste de velocidade de internet, demonstram satisfatoriamente, uma diferença entre o serviço contratado e o serviço efetivamente fornecido na proporção de 86% a menor, devendo, nessa mesma proporção, ser imposta a repetição de indébito, como o fez a sentença.

Com essas considerações, pedindo vênia ao nobre Relator, sigo a divergência para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto no sistema no sentido de acompanhar a divergência, ficando o julgamento concluído.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar as matérias alusivas à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO

DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais
“
para confirmar a medida liminar deferida às fls. 88/89v, bem como condenar a requerida a restituir à autora 86% (oitenta e seis por cento) dos valores pagos pelo serviço contratado, até a data da regularização do fornecimento, tendo em vista ter a requerente comprovado que apenas teve acesso a cerca de 14% da velocidade contratada. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ainda, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em seu
Voto
, o
Eminente Desembargador Relator
firmou entendimento, no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar parcialmente a Sentença objurgada, afastando a condenação da Recorrente à devolução dos valores pagos pela utilização do serviço reconhecidamente defeituoso, ante o argumento de que a Recorrida não acostou aos autos prova do pagamento das faturas, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, após verificar a instrução probatória promovida nos autos originários, bem como o cotejo da solução jurídica objeto da matéria em comento,
concessa maxima venia
, tenho que a hipótese seja de integral desprovimento do Recurso de Apelação Cível
sub examine.

Isto porque,
afigura-se clara a hipótese de falha/defeito na prestação de serviço consoante pontuado e reconhecido na Sentença, alusiva à entrega de velocidade total de internet contratada pela Recorrida, sendo atestado formalmente, através de Relatórios realizados pela Autora da demanda, a entrega aquém da velocidade constatada, ao tempo em que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que no período em que o serviço restou prestado teria promovido o estrito cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços
.

A propósito, assim, restou consignado no Voto de Relatoria,
in litteris:

“Aponte-se desde logo não merecer acolhida a tese recursal da regularidade dos serviços prestados à consumidora, ora apelada. Efetivamente, para além de se tratar de ônus que cumpre ao fornecedor dos serviços a demonstração da regularidade da sua prestação, na forma do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor,
demonstrou a apelada, nos limites de sua capacidade técnica, os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet (plano contratado de 60MB de internet), quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre 15/06/2018 a 29/10/2018 (fls. 53-57), nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

Nesse contexto,
poderia a apelante ter anexado ao feito relatório de tráfego de dados, com detalhamento adequado de conexões feitas no endereço da consumidora, inclusive o consumo de franquia de dados nos mais diversos momentos, o que não foi feito. Assim, inexistem sequer elementos que apontem que o caso se tratou de “indisponibilidade temporária” em razão de suposta “manutenção em rede externa”, como alega em defesa e uma vez mais em sua apelação
, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia por aduzir, no ponto, fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).”

Destarte, verificada a
falha da prestação do serviço
, inclusive, que
somente restou solucionado com o pronto cumprimento da Medida Liminar deferida
in initio litis
,
afigura-se impositiva a restituição de valores pagos efetivamente pagos pela Recorrente, na proporção do defeito observado, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

“
Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- o modo de seu fornecimento
;

II
- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi fornecido.”

No caso, ao ajuizar a presente demanda, a Recorrente aponta encontrar-se em dia com o pagamento das faturas, acostando as faturas referentes ao período (fls. 38/86), sendo possível
constar a inexistência de aviso de ausência de pagamento, bem como, estando os últimos meses com a informação de que o pagamento se observa através de débito automático
.

“Com efeito, destaca-se que desde o inicio a Autora sempre pagou pontualmente o valor contratado em sua integralidade, mesmo näo possuindo o servico de internet prestado a cortento. Atualmente o pagarnerto é atravé; de débito automático, estando a Autora em dia com o pagamento das faturas.”

Por sua vez, a Recorrente em momento algum nos autos alegou que a Recorrida encontrava-se em estado de inadimplência, o que lhe incumbe ante a necessidade de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, cumprindo ressaltar, outrossim, que houve a inversão do ônus probatório nos presentes autos, uma vez tratar-se de aplicação do microssistema de proteção ao consumidor, além de restar assentada a hipossuficiência da Recorrida, consoante consignado próprio Voto de Relatoria.

Nestes moldes,
entendo que não requer qualquer reparo o julgamento de procedência do pedido de restituição de valores, proporcionalmente, equivalente ao percentual apurado pela Recorrida da falha do serviço, na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) dos serviços contratos, conforme apontado no relatório de fls. 28/30
.

Nesse sentido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU.
Autor alega que contratou os serviços de internet da empresa ré na velocidade de 2Mb, mas que está sendo fornecida velocidade muito inferior.
Consumidor comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Forneceu medições em diversas datas e honorários, nas quais percebe-se que a velocidade é muito inferior ao contratado, sendo algumas vezes de apenas 0.49 Mbps, ou seja, 25% do contratado. Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, devendo a sentença de procedência ser mantida
. Falha na prestação do serviço. O dano moral, in casu, encontra-se perfeitamente delineado, diante do fato que o autor teve que ingressar com demanda judicial para ter o serviço prestado adequadamente. Valor arbitrado de R$3.000,00 que se mostra razoável, não devendo ser reduzido. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(
TJ-RJ
- APL: 00089195120178190042, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/10/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA
:RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL SOB À ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DE INTERNET ABAIXO DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA IDENTIFICADA. CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA DE 10MB E FORNECIMENTO DE SINAL PELA OPERADORA DE APENAS 2MB. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS QUE EXCEDERAM A PORCENTAGEM DE DESCONTOS DEVIDA, NA FORMA DOBRADA. DANO MORAl. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO em R$ 3.000,00 (TRÊS MIL reais). observância ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, MORMENTE AO LEVAR EM CONTA A IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA PELO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÃO, MAS SEM SUA CONCRETIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006644-49.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 08.02.2022)
(
TJ-PR
- RI: 00066444920218160018 Maringá 0006644-49.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 08/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/02/2022)

Por seu turno, verificada a falha da prestação de serviço que somente restou solucionada com a implementação de comando judicial concedido em sede de tutela provisória, apesar de inúmeros contatos administrativos realizados tentando solucionar o problema, entendo, tal como o Relator, neste particular, serem devidos os danos morais, eis que os aborrecimentos causados em razão do vício do serviço são capazes de extrapolar o mero infortúnio cotidiano, sendo, outrossim, compatível o
quantum
indenizatório fixado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o valor estabelecido em outras oportunidades para casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – DIREITO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA RÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de natureza consumerista e o Código de Defesa do Consumidor é nítido ao estabelecer a responsabilidade objetiva da ré em relação a má prestação do serviço contratado. 2. Na hipótese em análise por se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e considerando a hipossuficiência técnica da autora/apelante, fora deferida a inversão do ônus da prova. E, depois de invertido o ônus da prova, a parte recorrente teve a oportunidade de produzir provas aptas a afastar a pretensão autoral, entretanto, se manifestou no sentido de estar satisfeita com o conjunto probatório. 3. Por meio da prova documental produzida pela autora e pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução restou elucidado a falha no funcionamento da rede celular da requerida na localidade onde a autora reside. 4. Os elementos de prova apresentados pela autora/apelada são capazes de deixar demonstrado tanto o ato ilícito (artigo 14, do CDC), consistente na má prestação dos serviços de telefonia quanto aos danos morais diante de todo o transtorno experimentado por ela que, no caso concreto, ultrapassou o que se convencionou chamar de mero dissabor ou mero aborrecimento do cotidiano.
5. Analisando a condição do ofensor e a condição do ofendido, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação em danos morais revela-se proporcional e razoável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº . Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: )

Nestes moldes, entendo que a Sentença não carece de qualquer reparo, antes as razões de Apelação Cível apresentadas pelo Recorrente.

Isto posto,
concessa maxima venia
, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A., majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o valor o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000086-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

APELADO: ALINY HELL ROGERIO TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - MG57680-A

Advogados do(a) APELADO: ALINY HELL ROGERIO TEIXEIRA - ES11006-A, MARIA JULIA MARETTO FREITAS - ES31948

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.

(fls.
19
5
/210
-
ID 3755706)

em face da r. sentença de fls.
191/192
-
v
(ID
3755706
)
, proferida pelo
d.
Juízo da
5
ª Vara Cível
de
Vila Velha
, que julgou p
arcialmente p
rocedente o pedido
formulado

pela requerente
ALINY HELL ROGERIO
TEIXEIRA
, para confirmar a tutela antecipada deferida e condenar a requerida, ora apelante, a (i) restituir à autora 86% dos valores pagos pelos serviços contratados até a sua regularização, com correção monetária de cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação; ii) pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; (iii) pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a
apelante
CLARO S.A.
requer, em suma,
a

reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcede
nte

a demanda autoral, sob os seguintes fundamentos: (
i
) as alegações autorais são vagas, infundadas e não foram demonstradas nos autos, ônus que competia à apelada na demonstração do fato constitutivo de seu direito; (
ii
) os serviços de internet fixa prestados pela apelante estão sujeito
s
a temporárias interrupções para manutenção em rede externa (troca de cabeamento, reparos, etc.) e melhoria dos serviços prestados; (
iii
) inexiste qualquer anormalidade identificada nos sistemas da apelante; (
iv
) ausente qualquer falha, não se pode falar em danos morais e, mesmo que presente falha, o caso seria de mero dissabor; (
v
) caso mantida a condenação em danos morais, pugna-se pela sua minoração, atendendo-se aos parâmetros legais de fixação e evitando-se enriquecimento ilícito, considerando, ainda, o cenário pandêmico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (
vi)
não pode ser a apelante condenada a ter de restituir mais de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela consumidora, ora apelada, mesmo porque prestados os serviços.

Em sede de contrarrazões de fls.
2
16/224

(ID
3755706
)
,
a apelada sustenta
que
a r. sentença merece manutenção, tendo em vista que
(i)
demonstrou pelos relatórios de conexão anexados que usufruiu, em média, de apenas 14% da velocidade contratada de internet, de modo que evidenciada a falha na prestação dos serviços pela apelante; (ii) a falha apenas foi corrigida com visita técnica determinada por medida liminar deferida em juízo, detectando a apelante, segundo ordem de serviço exarada por seu técnico, que o aparelho da consumidora tinha problema; (iii) constatada a falha, devidas as condenações da apelante em repetição de indébito e, além disso, em danos morais, adequadamente arbitrados, em virtude de precária prestação que atingiu a própria atividade profissional da apelada.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise dos autos, é de se verificar que assiste parcial razão à apelante, merecendo reforma os capítulos condenatórios relativos à repetição de indébito e à quantificação dos danos morais arbitrados.

Aponte-se desde logo não merecer
acolhida
a tese recursal da regularidade dos serviços prestados à consumidora, ora apelada. Efetivamente, para além de se tratar de ônus que cumpre ao fornecedor dos serviços a demonstração da regularidade da sua prestação, na forma do art. 14, §3º, I,
do Código de Defesa do Consumidor,
demonstrou a apelada, nos limites de sua capacidade técnica, os reiterados problemas enfrentados em velocidade de internet
(plano contratado de 60
M
B
de internet)
, quer pela anexação de relatório de conexão/medições de velocidade - que compreende período entre
15
/06/2018 a
29/10
/2018
(fl
s
. 53-
57
)
, nos mais diversos horários -, quer pela informação nos autos de variados protocolos de atendimento, sem que fosse resolvida a questão de forma efetiva pela apelante.

Nesse contexto, poderia a apelante ter anexado ao feito relatório de tráfego de dados, com detalhamento adequado de conexões feitas no endereço da consumidora, inclusive o consumo de franquia de dados nos mais diversos momentos, o que não foi feito. Assim, inexistem sequer elementos que apontem que o caso se tratou de “indisponibilidade temporária” em razão de suposta “manutenção em rede externa”, como alega em defesa e uma vez mais em sua apelação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia por aduzir, no ponto, fat
o extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Em realidade, observa-se da ordem de serviço anexada pela apelada (fl. 357), assim que cumprida a tutela provisória de urgência deferida, o que é corroborado por tela sistêmica da apelante (com apontamento de “troca EMTA”), que o problema estava no aparelho modem (EMTA) que servia à apelada, mais especificamente em sua funcionalidade
wi-fi
, pelo que se deve reputar, por tudo isso, falha a prestação de serviços à recorrida, devendo-se, em sequência, averiguar a concretização dos danos alegadamente suportados (repetição de indébito e danos extrapatrimoniais).

Em relação à velocidade da internet experimentada, primeiramente, deve-se observar que o relatório anexado pela apelada compreende período entre entre
15
/06/2018 a
29/10
/2018
(fls. 53-57)
, pelo que a repetição a abarcar a totalidade de tempo desde a instalação até o reparo se trata de comando que não observa o acervo probatório carread
o aos autos.

Mas há questões de ainda maior relevo e que inibem a condenação em repetição de indébito: a apelada não apresentou respectivas faturas que compreendem em seus ciclos de faturamento o período supracitado, não sendo possível nem sequer determinar se houve ressarcimento à consumidora quanto a períodos de desconexão, ou mesmo isenção da consumidora por acolhimento de contestação realizada.

Desconhece-se até mesmo se pagas tais faturas, a inibir a pretensão de repetição de indébito, a qual demanda, por requisito legal, efetivo pagamento da cobrança indevidamente realizada ao consumidor, a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Finalmente, é de se ter em conta que a reclamação versa sobre precária prestação de serviços, e não desconexão, sendo certo que embora apresentadas medições pela consumidora, o problema se encontrava em seu
wi-fi
, não se podendo afirmar que via cabo a velocidade dos serviços igualmente se encontrava prejudicada, pelo que impossível estabelecer a exata dimensão do alegado prejuízo suportado, restando absolutamente inviabilizada a fixação de indenização correspondente (que há de guardar estrita correlação com o prejuízo efetivamente demonstrado, na forma do art. 944, CC) e, portanto, do indébito a ser repetido.

Dessa forma, merece ser julgado improcedente o referido pedido autoral de repetição de indébito, provendo-se no ponto o recurso interposto pela empresa apelante.

Quanto aos danos morais, vê-se que estão presentes, tendo em vista a falha que comprometeu, meses a fio, serviços essenciais ao cotidiano e caros ao exercício da advocacia pela apelada em seu próprio escritório, com perda de relevante tempo útil da consumidora, ora apelada, em protocolos de atendimento que não foram eficazmente atendidos pela apelante, que apenas deu solução ao caso após tutela judicial provisória.

Acerca da fixação do
quantum
para

compensação dos danos morais,
não merece retoque a r. sentença, pelo que
não
assiste razão à apelante.

A jurisprudência pátria recente, no caso de situação de entrega de velocidade de internet a menor do que
a
contratada, tem fixado a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÕES CÍVEIS. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZATÓRIA.
Serviços de internet. Velocidade inferior à contratada.
Sentença de procedência parcial determinando o cancelamento de todos os serviços de titularidade da autora. Recurso autoral postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral que se impõe. Quantum fixado em R$ 3.000,00.
Parcial provimento do recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0001555-34.2019.8.19.0082; Pinheiral; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo; DORJ 28/04/2023; Pág. 653)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ AO FORNECER INTERNET EM VELOCIDADE MUITO ABAIXO DA EFETIVAMENTE CONTRATADA. Relação de Consumo. Sentença de improcedência. Irresignação do Demandante. Postulante que juntou aos autos os protocolos das inúmeras reclamações que fez junto à Demandada, demonstrando a verossimilhança de suas alegações e comprovando minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de impugnação específica pela Ré, que também não comprovou que os protocolos citados não correspondiam ao afirmado. Apelada que, a despeito da inversão do ônus da prova deferida, não trouxe aos autos provas efetivas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, deixando de satisfazer o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. Telas de sistema que demonstram fatos em período posterior ao período alegado na exordial. Falha na prestação de serviço evidenciada, devendo a fornecedora responder objetivamente pelos danos causados. Dano material configurado, devendo-se restituir os valores proporcionais aos dias em que o
Demandante não pode usufruir devidamente do serviço contratado, tendo em vista que a velocidade da internet estava muito baixa
. Dano moral igualmente demonstrado.
Autor que, à toda evidência, ficou sem internet, serviço considerado essencial, pelo período de uma semana. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano. Caracterizado, ainda, o desvio produtivo do consumidor, que se viu obrigado a desperdiçar seu tempo útil para providenciar a solução de um problema criado pelo fornecedor.
Quantum indenizatório ora fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com a situação narrada e os precedentes deste Nobre Sodalício em casos análogos. Improcedência do pedido de obrigação de fazer que não merece reforma, não havendo prova de que o serviço continua sendo prestado em velocidade inferior à contratada. Redistribuição dos encargos de sucumbência, condenando a Requerida ao pagamento de honorários. Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJRJ; APL 0008997-39.2020.8.19.0204; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 14/07/2023; Pág. 625)

Na situação
ora em comento
,
distintamente dos casos apreciados nos julgados acostados alhures,
é de se notar
maior prejuízo da apelada em razão
da
falha
ter ocorrido
em seu escritório de advocacia,
onde o serviço
de internet
é utilizado
em praticamente todas a
s
atividades.

Logo, o
quantum
arbitrado pelo Juízo sentenciante
se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto,
de
precária prestação de serviços com velocidade aquém da contratada
por razoável período de tempo em escritório de advocacia, local que,
conforme relatado
, inegavelmente utiliza o serviço de internet
a todo o momento para as mais variad
as tarefas, notadamente considerada a expansão da virtualização dos processos em todo o Brasil.

Assim,
atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade, deve-se
manter
o
quantum
compensatório
na quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
.

À luz do exposto,
CONHEÇO

do
recurso
interposto e, n
o mérito

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença
unicamente
para julgar improcedente o pedido autoral de repetição de indébito.

Considerada a sucumbência recíproca com o provimento parcial do recurso, o que se afere da improcedência do pedido inicial de repetição de indébito, condeno ambas as partes em custas na proporção de 50%, além de honorários advocatícios sucumbenciais para ambos os patronos de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios devidos pela apelada em razão da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Net Serviços de Comunicações S/A
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a operadora de comunicação a restituir à recorrida 86% dos valores pagos pelo serviço contratado, até a data da regularização do fornecimento, tendo em vista a comprovação de que teve acesso a somente 14% da velocidade contratada. Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

O eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, conferiu parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a condenação da recorrente à devolução dos valores pagos pela utilização do serviço defeituoso, sob o argumento de que não houve comprovação do pagamento das faturas, sendo integralmente acompanhado pela douta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Inaugurando parcial divergência, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para o montante equivalente a 15% do valor da condenação.

Pois bem. Restringe-se a dissidência à restituição dos valores despendidos com o serviço deficiente.

Adianto que, após detida análise, alcancei a mesma conclusão externada pelo voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Na hipótese, restou comprovada a entrega aquém da velocidade de internet contratada, o que somente fora solucionado após o deferimento de medida liminar, caracterizando a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC:

“
Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
– o modo de seu fornecimento
;

II –
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
– a época em que foi fornecido.”

Ademais disso, como bem apontara o voto dissidente, em nenhum momento a operadora sugere inadimplência, comprovando a consumidora estar com as faturas em dia (v. fls. 38/86), inexistindo, ainda, aviso de falta de pagamento.

Denota-se, também, que atualmente o pagamento das faturas ocorre por meio de débito automático.

Com efeito, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores, proporcionalmente ao percentual não ofertado do serviço, equivalente a 86% da velocidade contratada, como assentara o relatório de fls. 28/30.

Em casos similares, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. I. NO CASO, A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE A
VELOCIDADE
DA
INTERNET
BANDA LARGA ESTAVA SENDO FORNECIDA EM
VELOCIDADE

INFERIOR
A CONTRATADA, ÔNUS QUE LHE CABIA - A TEOR DO ART. 373, I, CPC. E A RÉ, POR SUA VEZ, NÃO FEZ PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ARGUIDO NA EXORDIAL, CONSOANTE ART. 373, II, DO CPC. II.
VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, É CABÍVEL A REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POIS AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ À JUSTIFICAR A REPETIÇÃO EM DOBRO
. DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CC. III. [...]. IV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, CONFORME PREVISÃO LEGAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50000089020158210102, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 24-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA.
O fornecimento ao consumidor de acesso à internet com a velocidade inferior à contratada caracteriza falha na prestação do serviço
. [...]. Recurso desprovido. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.454459-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente relator,
acompanho a divergência,

para
negar
provimento ao apelo,
mantendo integralmente
a sentença
a quo
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000086-03.2019.8.08.0035

AGRAVANTE:
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

AGRAVADO:
ALINY HELL ROGERIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, os autos me vieram com vistas após divergência instaurada nesta Corte, voltando-se o caso concreto à má prestação de serviço fornecimento de internet pela Requerida-Apelante
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (Claro S/A)
contratos pela Autora-Apelada
ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA.

No caso, em resumo, a Autora contratou os serviços de internet da Apelante no plano de 60MB, apurando e demonstrando nos autos que em diversos horários do dia o serviço não lhe era prestado a contento, o que é reforçado pelos protocolos de atendimento abertos pela Autora, também demonstrados nos autos, sem lograr a Apelante em resolver o problema.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrente a (i) restituir à autora 86% dos valores pagos pelos serviços contratados, em razão da diferença de velocidade no serviço prestado apurada no período, além de (ii) indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, deu parcial provimento ao apelo, julgando improcedente o pedido autoral de repetição de indébito relativa à diferença entre o serviço pago e o serviço prestado, dizendo, em síntese, não ter sido demonstrado o efetivo pagamento das faturas devidas pela Autora-Recorrida, aduzindo, ainda, a ausência de elementos a definir a exata dimensão do prejuízo suportado.

Seguiu o Relator a Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Inaugurou divergência o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para quem a sentença deve ser integralmente mantida, afirmando clara a falha na prestação do serviço, a ausência de elementos nos autos a dizer não terem sido pagas as faturas devidas pela Autora pelo serviço contratado, afirmando, ainda, caracterizado o dano moral e condizente o montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De plano assevero que trilho o caminho interpretativo divergente, pois entendo que não existem nos autos razões fáticas ou jurídicas que me permitam dissentir da sentença recorrida, pedindo vênia ao Relator.

Comungo do pensamento dos Colegas quanto a caracterização da falha na prestação do serviço, que tenho mesmo patente nos autos, restando satisfatoriamente demonstrado a má qualidade do sinal de internet e a diferença significativa entre o que restou contratado e o que era efetivamente fornecido, não havendo, ademais, provas mínimas em sentido contrário, provas essas plenamente factíveis à Recorrente.

Tal perspectiva é ainda corroborada pela solução do problema apenas após a ordem judicial em tutela antecipada deferida pelo Juízo
a quo,
oportunidade em que os prepostos da Apelante constataram a falha na prestação do serviço que, diga-se, era plenamente e facilmente solucionável e há tempos.

Não há dúvidas, também, quanto a caracterização do dano moral daí decorrente, mormente quando considerado que o sinal de internet voltava-se ao exercício profissional da Autora, enquanto advogada, atividade, hoje, extremamente dependente do serviço de internet, não havendo razão mínima divergir do montante indenizatório fixado.

A divergência se estabeleceu quanto ao pedido de repetição de indébito, e aqui, como dito, comungo das razões vertidas no voto divergente.

A realidade dos autos revela inexistir elementos a dizer não ter pago a Autora das faturas respectivas ao período vindicado nos autos, prova que não logrou êxito em produzir a Requerida-Apelante.

Em outras palavras, inexiste prova de inadimplemento por parte da Autora, não podendo, data vênia, ante as provas produzidas pela Autora, se impor presunção de que as faturas não foram pagas tão só pela não juntada dos comprovantes aos autos.

Tal ônus probante, diante das cópias das faturas acostadas à exordial, em que não se vê aviso de débito, cumpria, naturalmente, à Recorrente, frente as alegações e pedido de repetição de indébito.

No mais, as provas dos autos, materializadas em relatórios de teste de velocidade de internet, demonstram satisfatoriamente, uma diferença entre o serviço contratado e o serviço efetivamente fornecido na proporção de 86% a menor, devendo, nessa mesma proporção, ser imposta a repetição de indébito, como o fez a sentença.

Com essas considerações, pedindo
vênia
ao nobre Relator, sigo a divergência para

CONHE
CER

E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a sentença.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente o pedido autoral de repetição de indébito. Outrossim, tendo em vista a sucumbência recíproca ante o provimento parcial do recurso, CONDENAR ambas as partes em custas na proporção de 50%, além de honorários advocatícios sucumbenciais para ambos os patronos de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios devidos pela apelada em razão da gratuidade da justiça outrora deferida.